Tribunal: TJMT
Processo: 1013151-72.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013151-72.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NELSERGIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 384.420.431-87 (APELADO), EMERSON GOMES DO AMARAL - CPF: 525.640.611-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AFASTAR-SE DO LOCAL DO ACIDENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO NEXO CAUSAL, DA VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO E DO DOLO ESPECÍFICO DE EVASÃO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da imputação dos crimes previstos no art. 302, § 1o, III, e art. 305, ambos da Lei n. 9.503/1997, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A acusação sustenta que a materialidade e a autoria estariam demonstradas por laudos periciais, boletins de ocorrência, imagens obtidas na investigação e prova oral, postulando a reforma integral da sentença para condenação.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório demonstra, com segurança jurídica bastante, que o acusado deu causa, culposamente, ao resultado morte na condução de veículo automotor; e (
ii
) estabelecer se há prova segura de que o condutor percebeu o acidente e
afastamento
do local com o dolo específico de fugir à responsabilidade penal ou civil.

III. Razões de decidir:

1. A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor exige prova segura da conduta, da violação do dever objetivo de cuidado e do nexo causal entre a atuação do agente e o resultado lesivo.

2. A prova oral não conta com testemunha presencial do momento do impacto, de modo que os depoimentos colhidos em juízo não confirmam, de forma categórica, que o veículo conduzido pelo acusado foi o causador do evento morte.

3. O laudo pericial do caminhão identifica apenas marcas recentes de “limpadura”, mas expressamente conclui não ser possível afirmar nem refutar que tais vestígios decorreram de atropelamento, além de não apontar vestígios de material biológico.

4. A prova técnica não demonstra, de forma inequívoca, a ocorrência de contato entre o caminhão e a vítima em circunstâncias
reveladoras de culpa penal, o que impede a superação da dúvida razoável quanto ao nexo causal.

5. Não há prova idônea de excesso de velocidade, manobra irregular, invasão de faixa, embriaguez, uso de aparelho celular ou qualquer outra circunstância concreta apta a evidenciar imprudência, negligência ou imperícia.

Nem mesmo a hipótese acusatória de toque lateral no ciclista, desacompanhada de prova segura sobre a efetiva forma do contato, posição dos veículos, distância lateral observada e conduta objetivamente descuidada do motorista, autoriza inferir culpa penal
.

6.
As imagens de monitoramento constituem elemento relevante para a reconstrução investigativa do contexto fático e para a posterior identificação do caminhão abordado, mas não registram, com nitidez suficiente, o exato momento do alegado contato físico, nem permitem, por si sós, afirmar com segurança jurídico-penal o nexo causal, a dinâmica do impacto e a violação do dever objetivo de cuidado.

7.
A
referência ministerial ao laudo pericial n. 2.07.2021.006235-01,
não modifica a conclusão, pois o exame apresenta apenas reconstrução parcial e hipotética do fato. Embora útil à investigação, não supre a falta de prova direta e segura de que o caminhão do apelado tenha atingido a vítima, nem demonstra, além de dúvida razoável, a dinâmica da condução, a distância lateral, a violação do dever de cuidado e o nexo causal penal.

9
. O crime do art. 305 do CTB exige dolo específico, consistente na consciência da ocorrência do acidente e na vontade de evadir-se para escapar à responsabilização penal ou civil.

10
.
Inexistindo prova segura de que
o condutor percebeu o acidente, não se configura, no art. 305 do CTB, o elemento subjetivo de fugir para evitar responsabilização. Pela mesma razão, também não é possível concluir, com segurança, pela omissão de socorro, pois ambas as imputações exigem ciência inequívoca do sinistro.

1
1
. Persistindo dúvida relevante sobre a dinâmica dos fatos, sobre a autoria em sentido jurídico-penal, sobre o nexo causal e sobre o elemento subjetivo do art. 305 do CTB, incide o princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento:
1. A condenação pelos crimes previstos nos
arts
. 302, § 1o, III, e 305 do CTB exige prova segura do nexo causal, da violação do dever objetivo de cuidado e, quanto ao delito de afastar-se do local do acidente, da percepção do sinistro e do dolo específico de evasão. 2.
A ausência de testemunha ocular do momento do impacto, a utilidade apenas contextual e investigativa das imagens de monitoramento, bem como o caráter meramente parcial e provável da reconstrução pericial, sem força para demonstrar de modo seguro a autoria jurídico-penal, o nexo causal, a
culpa e a percepção do sinistro, impedem a superação da dúvida razoável e impõem a manutenção da absolvição.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 302, § 1o, III, e 305, da Lei n. 9.503/1997; art. 69, do CP; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT – N.U 0006930-95.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/06/2024, publicado no DJE em 28/06/2024; TJMT – N.U 1011509-64.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/12/2023, publicado no DJE em 18/12/2023; TJMT – N.U 0000577-02.2013.8.11.0014, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. em 03/02/2026, publicado no DJE em 05/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença prolatada pelo Juízo da
10
Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
(MT), que julgou improcedente

a pretensão punitiva estatal
para
absolve
r

NELSERGIO FERREIRA DOS SANTOS
, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP (Id.
355555924
).

Em suas razões recursais
(Id.
355555929
)
, o Ministério Público sustenta, em síntese, que a materialidade e a autoria delitivas estariam demonstradas pelos laudos periciais, pelos boletins de ocorrência, pelas imagens obtidas no curso da investigação e pelos elementos orais colhidos em juízo. Argumenta que os vestígios encontrados no caminhão são compatíveis com a dinâmica do atropelamento e que o acusado, ao deixar o local, incidiu também na figura do artigo 305 do CTB. Requer, assim, a reforma integral da sentença para condenação do apelado.

Em contrarrazões (Id. 355555931), a defesa pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.
Afirma que nenhuma testemunha presenciou o acidente, que a prova técnica é inconclusiva quanto ao nexo causal entre o caminhão conduzido pelo réu e o evento morte, e que as imagens de monitoramento não permitem identificar, com segurança, o efetivo abalroamento nem a percepção do acidente pelo motorista. Invoca, ao final, o princípio
in dubio pro reo
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo
conhecimento e
provimento do recurso
ministerial
(Id.
357975396
).

É
o relatório.

V O T O
RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

(...).

Apurou-se que no dia 26 de maio de 2021, por volta das 08h00min, na Avenida Ayrton Senna (BR-364) do Bairro Pascoal Ramos, próximo ao
Rustk
Atacadão de Peças,

na cidade de Cuiabá/MT, o denunciado agindo de forma imprudente, violando o dever de

cuidado na condução do veículo automotor Caminhão da marca Volkswagen, modelo

15.190, placa AZX-9327, deu causa a morte da vítima Emerson Gomes do Amaral.

Não bastasse, mediante outra conduta, se

afastou do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse

ser atribuída, deixando de prestar imediato socorro ao ofendido.

Ressai dos autos que, na data e horário dos fatos, o denunciado conduzia o

veículo Caminhão da marca Volkswagen, modelo 15.190, placa AZX-9327 pela referida localidade, quando atingiu a vítima
Emerson Gomes do Amaral, pela esquerda, o qual conduzia um veículo de propulsão humana (bicicleta).

Exsurge-se dos autos, que em razão da queda, a vítima Emerson Gomes do

Amaral veio a óbito, sendo constatado que a causa da morte “deu-se em decorrência de

Traumatismo no Crânio Encefálico provocado por instrumento contundente”, (vide laudo

pericial 1.1.01.2021.019524-01.

Infere-se dos autos, que o denunciado foragiu do local do acidente para fugir

à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída, sem prestar socorro ao

ofendido.

Diante da gravidade dos fatos, a Autoridade Policial fora acionada e após

diligências, localizou-se o increpado.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à

Delegacia para providências.

Nota-se, portanto, que o denunciado agindo de forma imprudente, violando

o dever de cuidado na condução do veículo automotor Caminhão da marca Volkswagen,

modelo 15.190, placa AZX-9327, deu causa a morte da vítima Emerson Gomes do Amaral,

bem como se afastou do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que

lhe pudesse ser atribuída, deixando de prestar imediato socorro à vítima.

Assim agindo, NELSÉRGIO FERREIRA DOS SANTOS violou as normas do artigo

302, §1o, inciso III e 305 ambos da Lei n. 9.503/97, na forma do art. 69 do Código

Penal,

(Id.

355555397
– p. 99-101
)

(
grifos meus).

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado em relação ao delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no artigo 302, § 1o, inciso III,
e art. 305, ambos da
Lei n
.
9.503/1997
, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP (Id.
355555924
).

A controvérsia cinge-se a verificar se o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório autoriza, com o grau de certeza exigido no processo penal, a reforma da sentença absolutória para condenar o apelado pelos crimes previstos nos artigos 302, § 1o, inciso III, e 305 do Código de Trânsito Brasileiro.

Amaterialidade delitivaficoudevidamente comprovada, por meio do Boletim de ocorrência
n. 2021.129759
, 2021.130470
, 2021.129841

(Id.

355555386 – p.
08-09
, 16-18
, 29-31
);
Termo

de Declaração n. 2021.8.60669 (Id.
355555386
– p. 11-12);
Requisição de Perícia (Id.
355555386
– p. 14-15),
Termo de
Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2021.8.60933 (Id.
355555386
– p. 19-23);
L
audo
P
ericial
do veículo
2.07.2021.006280-01
(Id.
355555387
– p. 37-73);
Laudo Pericial da Necrópsia n.
1.1.01.2021.019524-01
(Id.
355555389
– p. 74-88);
Laudo Pericial de Dosagem Alcoólica e Análise Toxicológica n.
3.15.2021.77369-01
(Id.
355555390
– p. 89-91);
Relatório
n. 2021.7.23644
(Id.

355555392 -
p.
93-94
)
; Relatório de Mídias (Id.
355555886
,
355555903
– p. 17
8, 208
)
e

Relatório de Antecedentes Criminais (Id.
355555923
– p. 245-247)
.

Quanto à materialidade do resultado morte, não há controvérsia. Os autos demonstram, por meio do laudo de
necr
ó
psia

(Id.
355555389
– p. 74-88)
,
que Emerson Gomes do Amaral faleceu em razão de traumatismo cranioencefálico causado por instrumento contundente.

Esse elemento, contudo, isoladamente considerado, não é suficiente para amparar a condenação do réu. Nos crimes culposos de trânsito, exige-se prova segura de três aspectos indispensáveis
, quais sejam,
a conduta do agente, a violação do dever objetivo de cuidado e o nexo causal entre essa conduta e o resultado lesivo.

Em relação ao delito previsto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, também se faz necessária prova firme de que o condutor tinha conhecimento da ocorrência do acidente e, mesmo assim, afastou-se voluntariamente do local com o propósito de esquivar-se da responsabilização.

É precisamente nesse ponto que a pretensão recursal não logra superar a dúvida razoável reconhecida na sentença.

A prova oral produzida em juízo não trouxe testemunha presencial do momento do impacto. A investigadora
Hérica
Dias Kuramoto foi expressa ao afirmar que não presenciou o acidente, tendo participado apenas das diligências posteriores e acompanhado a perícia realizada no caminhão. Seu depoimento não descreve percepção direta da colisão, tampouco permite afirmar, de forma categórica, que o veículo conduzido pelo réu foi o causador do evento morte. Ao contrário, a testemunha relatou que o motorista se mostrou surpreso quando abordado
, relatando que:
“E lembro do motorista bem surpreso da situação, né? (...)
Ele estava bem assustado, não sabia de nada, não estava entendendo nada.”
(trecho retirado da sentença – Id.
355555924
)

e que, na inspeção do caminhão, foram localizadas apenas marcas de “limpadura”, sem sinais contundentes de impacto severo.

De igual modo, o informante Dílson Germano do Amaral, irmão da vítima,
em juízo,
declarou que não presenciou os fatos. Sua narrativa limita-se ao que soube posteriormente e ao que conseguiu perceber ao assistir às imagens de monitoramento. Embora tenha mencionado a visualização de uma luz de freio em determinado momento, admitiu não poder assegurar que tal frenagem partiu do caminhão do acusado e tampouco afirmou ter visto o abalroamento. Em termos processuais, seu relato não tem densidade probatória suficiente para firmar, acima de dúvida razoável, a autoria delitiva.

O
apela
do

N
elsergio

F
erreira dos
S
antos
,
tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, negou veemente
mente
ter percebido qualquer colisão,
afirmou que realizava sua rota de trabalho habitual, que não viu ciclista, não ouviu ruído de colisão, não sentiu impacto anormal e que, se tivesse percebido qualquer acidente, teria parado para prestar socorro.

Evidentemente, a autodefesa, isoladamente, não impõe a absolvição. Contudo, também não pode ser descartada quando encontra amparo parcial no restante do conjunto probatório, sobretudo na ausência de testemunhas oculares e na fragilidade da prova técnica.

O
laudo pericial de constatação de danos
(Id.
355555387
– p. 37-73)

examinou o caminhão com o propósito específico de apurar eventual contato com ciclista ou pedestre. O perito oficial descreveu
:

(...).
6. QUESITOS E RESPOSTAS

6.
1.Se
há sinal de colisão com corpo flácido?

As marcas de limpadura encontradas sobre o para-lama direito da cabine do

veículo e as marcas de limpadura encontradas sobre as capas de porcas da

roda dianteira direita indicam um recente contato, porém não se pode afirmar

e nem refutar que foram provenientes de atropelamento.

6.
2.Se
há sinal de objeto biológico?

Não foram encontrados vestígios de substância biológica.

Essa conclusão técnica possui relevo decisivo. A interpretação literal do laudo revela que ele não vincula, de maneira afirmativa, os sinais encontrados no caminhão ao acidente fatal. Pela interpretação sistemática da prova, percebe-se que o exame pericial não se harmoniza com um cenário de certeza incriminatória, porque não se soma a testemunhos oculares seguros nem a imagens elucidativas do impacto. Pela perspectiva teleológica, cumpre recordar que a exigência de prova robusta em matéria penal decorre diretamente da proteção constitucional à liberdade e à presunção de inocência. Quando o próprio elemento técnico central se mostra inconclusivo, não é juridicamente admissível converter conjecturas em certeza condenatória.

Também não se extrai dos autos demonstração segura da violação do dever objetivo de cuidado. Não há prova idônea de excesso de velocidade, manobra irregular, invasão de faixa, condução perigosa, embriaguez, uso de celular ou qualquer outra circunstância concreta reveladora de imprudência, negligência ou imperícia
, conforme os laudos periciais
(Id.
355555387
,
355555390
– p. 37-73
,
89-91)
.

No caso, o
fato trágico, por si só, não autoriza a presunção da culpa penal. Em matéria de homicídio culposo na direção de veículo automotor, o resultado naturalístico não substitui a comprovação da conduta culposa. Sem demonstração inequívoca do modo como se deu o suposto contato entre o caminhão e a bicicleta, a imputação de culpa permanece no campo da hipótese.

As imagens de monitoramento, embora confirmem que o caminhão passou pelo local, são de baixa qualidade técnica e não registram
, com
n
itidez,
o
momento.

As alegações ministeriais, nesse ponto, constroem inferência a partir da passagem de um caminhão amarelo pelo local e de sinais indiretos extraídos da filmagem. Ocorre que, em processo penal, inferências não podem substituir prova direta ou, ao menos, um conjunto convergente de indícios graves,
precisos e concordantes. Aqui, a concordância dos indícios não se formou. O que existe é uma sequência de suspeitas plausíveis, porém não conclusivas.

Quanto ao crime do artigo 305 do CTB, a doutrina e a jurisprudência pátria exigem o dolo específico, consistente na consciência do acidente e na vontade livre de evadir-se para fugir à responsabilidade
penal ou civil, o que pressupõe que o agente tenha consciência de sua participação no acidente.

Não se trata, portanto, de infração de mera conduta objetiva desvinculada do elemento subjetivo. Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que, ausente prova segura de que o apelado percebeu o sinistro, não se pode afirmar a presença do dolo específico exigido pelo tipo.

No presente caso, a testemunha
Hérica
Dias Kuramoto, Investigadora de Polícia, relatou que o réu demonstrou extrema surpresa e susto ao ser informado sobre o acidente, aparentando desconhecer completamente o ocorrido. Tal comportamento é incompatível com o agir de quem conscientemente atropela outrem e foge do local. Inexistindo prova de que o condutor percebeu o sinistro, não há como imputar-lhe o dolo de fuga ou a causa de aumento pela omissão de socorro

Não houve testemunha a afirmar que ele percebeu
a
colisão, parou
no local ou
adot
ou
comportamento
objetivamente
revelador de
evasão

consciente. Se a própria ocorrência do impacto com percepção pelo motorista não foi cabalmente demonstrada, menos ainda o foi a intenção de evadir-se para escapar da responsabilização.

A interpretação histórica e sistemática do artigo 305 do CTB reforça essa compreensão. O legislador pretendeu sancionar a evasão consciente e
finalisticamente
orientada a frustrar a responsabilização. Não tipificou a mera continuação do trajeto por condutor que, eventualmente, sequer tenha percebido o evento. Deslocar a norma para punir situação de incerteza subjetiva importaria ampliar indevidamente o alcance do tipo penal, em violação aos postulados da legalidade estrita e da taxatividade.

O Direito Penal não admite condenações baseadas em meras presunções ou inferências nebulosas. A prova produzida pela acusação é anêmica e incapaz de superar a dúvida razoável quanto à dinâmica exata dos fatos
.

Esse tem sido o entendimento aplicado neste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
– RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – PROVA JUDICIALIZADA INSUFICIENTE A COMPROVAR A ALEGADA IMPRUDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO PELO ACUSADO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PRESENÇA DOS ELEMENTOS ESPECIAIS DO TIPO PENAL CULPOSO –
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cediço que para a prolação do decreto condenatório, faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal.

Na hipótese, muito embora a materialidade e a autoria sejam incontestáveis, diante da inexistência de provas, inequívocas e reforçadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, acerca da imprudência imputada ao apelado na condução do veículo automotor, elemento essencial para a tipicidade do crime previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, é acertada a conclusão absolutória, aplicando-se na hipótese o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

(N.U 0006930-95.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CTB, ART. 302,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AGENTE TERIA AGIDO COM IMPRECISÃO, IMPERÍCIA OU FALTA DE CUIDADO – VERSÃO ACUSATÓRIA NÃO COMPROVADA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– RÉU ABSOLVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

O tipo penal previsto no art. 302,
caput
, do CTB caracteriza-se quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

A culpa do agente, no sentido de dar causa ao resultado por improcedência, negligência ou imperícia, não pode ser presumida.

Indevida a condenação nas sanções do art. 302,
caput
, do CTB, quando ausente provas seguras de que o agente tenha agido com imperícia, imprecisão ou falta de cuidado.

(N.U 1011509-64.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o recorrido da imputação da prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (CTB, art. 302,
caput
), agravado pela idade das vítimas (CP, art. 61, II, “h”), com fundamento na inexistência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório constante nos autos é suficiente para demonstrar a quebra do dever objetivo de cuidado por parte do condutor do caminhão, ora apelado, de modo a autorizar a reforma da sentença absolutória para o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação criminal exige a existência de provas robustas, estreme de dúvidas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, bem como da demonstração inequívoca da culpa (imprudência, negligência ou imperícia) no caso de delitos de trânsito.

4.
Quando os elementos de convicção colhidos durante a instrução processual não permitem concluir, com a segurança necessária, pela responsabilidade do réu na dinâmica do evento danoso, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição decretada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
A inexistência de provas seguras e incontestes acerca da quebra do dever objetivo de cuidado por parte do condutor impõe a manutenção da absolvição do acusado, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
".

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302; CP, art. 61, II, “h”; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001531-54.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025; N.U 0006919-95.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024.

(N.U 0000577-02.2013.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 05/02/
2026
)
(grifos meus).

A sentença recorrida, portanto, examinou adequadamente a prova e aplicou corretamente o princípio
in dubio pro reo
. No processo penal, a absolvição não exige certeza positiva de inocência. Basta que a acusação não tenha se desincumbido do ônus de provar, de forma firme e coerente, todos os elementos da imputação. Com base apenas nas informações disponíveis nos documentos fornecidos, não há como afirmar, em juízo de certeza, que o recorrente foi o autor do atropelamento, que agiu culposamente na condução do veículo e que, ciente do sinistro, fugiu do local para evitar responsabilização.

Portanto, o
s fatos comprovados nos autos demonstram a ocorrência de acidente com resultado morte. Não demonstram, contudo, com segurança jurídica
suficiente
para condenação, que o caminhão conduzido pelo acusado tenha sido o veículo causador do evento em condições reveladoras de culpa penal, nem que o réu tenha percebido o acidente e dolosamente se evadido do local. Persistindo dúvida relevante sobre a autoria em sentido jurídico-penal, sobre o nexo causal e sobre o elemento subjetivo do art. 305 do CTB, a manutenção da absolvição é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
ministerial
,

mantendo integralmente a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026